Tribunal: TJES
Processo: 5018536-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018536-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NERIVALDO DA SILVA

INTERESSADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nerivaldo da Silva contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu tutela de urgência pleiteada nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por dano moral ajuizada contra Banco BMG S/A, deixando de suspender os descontos em sua conta-corrente. O agravante sustenta que aderiu ao cartão de crédito consignado crendo se tratar de empréstimo consignado, sem ter sido devidamente informado sobre a natureza da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação do banco agravado quanto à real natureza do contrato firmado pelo consumidor; e (ii) avaliar a necessidade de manutenção da antecipação de tutela para suspender os descontos na conta-corrente do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo-lhes o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos.

O dever de informação é corolário da boa-fé objetiva, devendo o fornecedor esclarecer adequadamente o consumidor sobre as condições do contrato, sob pena de nulidade ou responsabilização (CDC, arts. 4º, III; 6º, III; e 46).

No caso concreto, há indícios de que o agravante não foi devidamente informado sobre a real natureza do contrato, tendo celebrado adesão a cartão de crédito consignado sob a falsa percepção de tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

A antecipação de tutela para suspensão dos descontos deve ser mantida, uma vez que o perigo de dano ao consumidor é evidente, enquanto a instituição financeira, detentora de lucro líquido elevado, não sofrerá prejuízo irreparável caso a cobrança seja momentaneamente suspensa.

A ausência de contrarrazões pelo banco agravado reforça a necessidade de preservar a tutela já concedida, resguardando os direitos do consumidor até o julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para confirmar a antecipação de tutela e manter a suspensão dos descontos na conta-corrente do agravante.

Tese de julgamento
:

O fornecedor tem o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor, especialmente em contratos bancários, sob pena de nulidade ou responsabilização.

O desconto automático em benefício previdenciário a título de pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito consignado exige a comprovação inequívoca da ciência e anuência expressa do consumidor.

A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando há indícios de falha na informação ao consumidor, é medida necessária para evitar dano irreparável até o julgamento definitivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 46. Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Nerivaldo da Silva
contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “
ação anulatória de negócio jurídico por vício decorrente de erro c/c indenização por dano moral, com requerimento de tutela de urgência
” ajuizada em face de
Banco BMG S/A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, deixando de suspender os descontos na conta-corrente do autor.

Em suas razões recursais (id. 11142993), o agravante sustenta que aderiu ao cartão de crédito consignado do qual originaram os descontos em sua conta-corrente crendo se tratar de mero empréstimo consignado, devendo o efeito suspensivo ativo ser concedido por estar presente tanto o perigo de dano quanto a probabilidade de direito no caso concreto.

Proferida decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela (id
11216045
), o banco agravado não apresentou contrarrazões.

No caso em tela, o recorrente aduz que celebrou contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrida, porém não foi informado que se tratava, na verdade, de adesão a “cartão de crédito com reserva de margem consignável”. Para elucidar a questão, colige a resposta da ouvidoria da recorrida ao processo do Procon (id. 47182457), a Cédula de Crédito Bancário (id. 47182458) e a fatura de dezembro de 2023 do cartão de crédito consignado (id. 47182456).

Com efeito, os elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos pelo recorrente evidenciam que foram celebradas, ao menos, duas
Cédula
s
de Crédito Bancário – Saque mediante utilização de cartão de crédito consignado
(id. 47182458), a primeira em 13.06.2017 no valor total de
R$
503,75

(valor líquido de R$ 500,00) e a segunda e, 10.08.2017 no valor total de
R$ 716,33

(valor líquido de R$ 711,00), quantias a serem creditadas na conta-corrente do autor.

A operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003, e posteriormente, foi editada a MP 681/2015 convertida na Lei 13.172/2015 (que alterou a Lei 10.820/2003), majorando o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses 5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova redação dos artigos 1°, § 1° e 2°, inciso III, da Lei 10.820/2003.

Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, encontra-se prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1°
1
.

Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
2
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
3
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
4
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
5
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pelo agravado.

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, o recorrente demonstrou suficientemente uma potencial falha no dever de informação do banco, visto que
as cláusulas constantes no contrato de adesão
colacionado aos autos
,
sobretudo pela maneira com que redigidas
, não são suficientes para a completa compreensão de um idoso de baixa escolaridade
. Não há no Contrato entabulado disposição CLARA e TRANSPARENTE sobre a operação que descrevi acima.

Há ainda que ponderar, como restou apontado na petição inicial, que o agravado potencialmente já quitou o valor total contratado na CCB se somarmos todos os descontos de R$ 117,30 efetuados de seu benefício desde 2017 até 2024. A grosso modo,
os fatos aqui dispostos
sugere
m

o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida
, submetendo o aposentado, tal qual concluiu a Instância Primeva, a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC
6
.

Destarte, ainda que o autor tivesse realmente contratado o serviço, a partir do momento em que este solicitou o cancelamento do cartão (nesse caso, em agosto de 2022), tornou-se obrigação do banco fazê-lo, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008
7
o que não ocorreu. Pelo contrário, demonstrou resistência, o que justifica a intervenção do judiciário a fim de cessar os descontos promovidos.

Tendo em vista o fato de que o banco agravado não apresentou contrarrazões, entendo inexistirem motivos para modificar a decisão anterior que concedeu a antecipação de tutela. A manutenção suspensão dos descontos é a medida que se impõe.

Por fim, cumpre mencionar que, caso o processo seja julgado improcedente, o banco poderá efetivar a execução dos valores alegadamente contratados. A suspensão momentânea das cobranças em nada alterará a saúde financeira da instituição que, anualmente, obtém lucro líquido na casa das centenas de milhões de reais.

Assim conheço do agravo de instrumento para, no mérito,
dar-lhe provimento
, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida.

É como voto.

1
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, in verbis: "Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.

2
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

3
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

4
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

5
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

6
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; [...] §1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: [...] III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

7
Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.